Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-70.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005537-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULINO ALMEIDA BRANCO - CPF: 138.016.861-91 (RECORRENTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005537-70.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Paulino Almeida Branco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. DÉBITO REFERENTE A ITCMD. OBRIGAÇÃO QUITADA. DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que foi surpreendido com uma Execução Fiscal nº 1002811-65.2016.8.11.0003 em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública, onde a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso executa a CDA nº 201517104, cobrando a importância de R$ 30.513,32, sendo o referido débito oriundo da GIA ITCD promovida no inventário nº 4355-33.2001.811.0003 - decorrente do óbito de Bras de Almeida Branco, genitor do Autor.

2. Afirma que a GIA ITCD nº 48097 e 48105, gerando o Processo nº 5017655/2016, respectivamente aprovados pela SEFAZ/MT em 21/03/2013, tendo sido emitido o DARF nº 000/43.692.195-22 no valor de R$ 4.238,34 que fora devidamente quitado em 19.07.2013, não havendo o que se falar em débito pendente. No entanto, ao tomar conhecimento da Execução fiscal procurou a Sefaz/MT e realizou o parcelamento do débito no valor de R$ 21.355,08 em 18 (dezoito) parcelas

no valor de R$ 1.186,40 a primeira e as demais em R$ 1.186,67.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “O autor comprovou que a origem dos débitos questionados e executados se referem aos processos administrativos nºs 5373/2007 e 5374/2007, atinentes ao processo judicial de inventário de BRAS DE ALMEIDA BRANCO, oriundo da GIA ITCD promovida no inventário nº 4355-33.2001.811.0003 em trâmite na 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, a qual foi devidamente quitada no valor de R$ 4.238,34, na data de 19/07/2013 (GIA-ITCD-e nº 48097 e 48105, conforme consta do id 30753904 – páginas 40/43)”.

4. Portanto, restando comprovado que houve o pagamento do ITCMD em 19/07/2013, conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos, não há que se falar em débito pendente de ITCD, logo, é indevida a inscrição em dívida ativa, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra fixada nos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em concreto.

6. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:
Declarar inexistente o PARCELAMENTO/REFIS – correspondente a negociação código: 1002883, datado de 04/09/2019
.
CONDENDAR o requerido ao pagamento de danos materiais correspondente a restituição dos valores pagos oriundos dos PARCELAMENTO/REFIS
– Negociação código: 1002883, datado de 04/09/2019, cuja correção monetária tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (do pagamento de cada parcela) (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), cujo valor deverá ser apresentando quando do cumprimento da sentença, observado os índices acima.
CONDENDAR AINDA o requerido ao pagamento de danos morais correspondente ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
cuja correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), devendo ser apurada com base no IPCA-E, e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), os quais deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023